Tribunal: TJDFT
Processo: 0735927-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0735927-82.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEMIAN MACHADO WALENDORFF AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 30521908) interposto por DEMIAN MACHADO WALENDORFF contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrada por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI em desfavor de CAMILE MACHADO WALENDORFF e do agravante, não acolheu o pedido de quitação da obrigação em relação ao segundo executado em razão do pagamento realizado por ele de 50% (cinquenta por cento) do valor da dívida. Eis o teor do decisório combatido (ID 105986221 do processo de referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. O segundo réu efetuou o pagamento de 50% do valor da dívida, conforme se verifica aos IDs 105542619 e 105542621. 2. Importante esclarecer que os réus foram condenados solidariamente ao pagamento do débito, podendo o autor, portanto, exigir de ambos os réus o pagamento do saldo remanescente. 3. Confiro força de ofício a esta decisão para solicitar ao Gerente do Banco do Brasil que efetue a transferência do saldo integral da conta judicial que recebeu o depósito identificado pelo ID n. 081100000010950460 em favor de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI (CNPJ 33.754.482/0001-24), Código Identificador: 1609473-5, Agência 3309-X, Conta Corrente n. 402.663-2, no prazo de 05 (cinco) dias. Encaminhe-se. 4. Por fim, certifique-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos à Contadoria para cálculo das custas finais. 5. Oportunamente, arquivem-se os autos. (grifos do original) Inconformado, o segundo devedor peticionou nos autos de origem para requerer a reconsideração da decisão supra pelo Juízo Singular, tendo este mantido o seu entendimento nos seguintes termos (ID 106468212 do processo de referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. A sentença de ID n. 78411004 condenou ambos os réus, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 13.961,43 (treze mil novecentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos), não tendo limitado a responsabilidade de cada parte à proporção de 50%, como alega o segundo requerido. 2. Por esse motivo, mantenho a decisão de ID n. 105986221 por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a requerida Camille Machado, por carta com aviso de recebimento, para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias. (grifos do original) Em suas razões recursais, pretende o recorrente a reforma do édito por entender que a solidariedade prevista em lei se aplica para o momento anterior à partilha, em razão do princípio da unidade e indivisibilidade da herança, não se aplica ao caso, pois o valor a ser restituído à agravada não faz parte do patrimônio do de cujus, mas foi depositado pela recorrida indevidamente na conta bancária do falecido após o seu óbito. Acrescenta que não houve a apuração individualizada da conduta de cada requerido, herdeiros do de cujus, na utilização da quantia depositada erroneamente, de modo que a responsabilidade deve ser dividida igualmente entre eles, inexistindo solidariedade para a satisfação da obrigação retratada na sentença. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, haja vista a possibilidade da PREVI dar início aos atos expropriatórios em desfavor dos executados. No mérito, pede a declaração de inexistência de solidariedade entre os requeridos na condenação e o reconhecimento da quitação da obrigação em relação ao recorrente. Com a peça de ID 30884696 o agravante junta as guias de preparo e os respectivos comprovantes de pagamento em dobro, em atendimento ao édito de ID 30606426. Despacho de ID 30890342, prolatado pelo eminente Relator Eventual, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, no qual conclui pela ausência de perigo de perecimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e determina que os autos aguardem o retorno desta Relatoria para apreciação da medida liminar. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Na origem, cuida-se de ação de restituição de valores ajuizada pela PREVI em desfavor de Camile Machado Walendorff e Demian Machado Walendorff, ora agravante, tendo o culto Sentenciante proferido o seguinte dispositivo constante na sentença de ID 78411004 (processo de referência): Do exposto, e bem considerando tudo o mais que dos autos consta, forte nessas razões, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTES os pedidos, para CONDENAR os réus ao pagamento ao autor da quantia de R$ 13.961,43 (treze mil, novecentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC e de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data do depósito na conta corrente do falecido, qual seja, 20 de setembro de 2018. Em razão da sucumbência e do contido no Enunciado n. 326 da Súmula do STJ, condeno os réus ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios em reembolso, estes ora arbitrados em 10% do valor da condenação. (grifos do original) Em sede de cumprimento de sentença, o segundo réu realizou o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor exequendo, equivalente a R$ 12.350,56 (doze mil, trezentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos – ID 105542622 do processo referência), a fim de extinguir a obrigação imputada a ele, haja vista entender não se trata de responsabilidade solidária. Com efeito, o art. 265 do Código Civil preconiza: “A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”. No caso, a ação originária objetivara a restituição de valor depositado indevidamente pela instituição previdenciária na conta corrente do mutuário, porquanto este já havia falecido, tendo os herdeiros reconhecido, na fase de conhecimento, que realizaram diversas movimentações bancárias na conta do de cujus para cumprir com compromissos financeiros urgentes. Reconhecida a ocorrência de ato ilícito pelo Magistrado Sentenciante, nos termos do art. 927 do Código Civil, evidente que se trata de responsabilidade solidária entre os herdeiros para o ressarcimento da quantia utilizada indevidamente, conforme redação do art. 942, caput, do Diploma Civil a seguir transcrito: Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. (grifo nosso) Assim, ante a ausência da probabilidade do direito invocado pelo agravante, e sem necessidade de incursão no requisito do perigo da demora, porquanto cumulativos, impõe-se a não concessão da medida almejada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador